Tribunal: TJES
Processo: 5003429-82.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003429-82.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROMILDO SOARES
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297 DO C.STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVAS DO CONSUMIDOR QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO, DESBLOQUEIO DO CARTÃO E SAQUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRENTE DE EVIDENCIAR O TEOR DA AVENÇA FIRMADA, A SOLICITAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, ASSIM COMO A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO SALDO CONTRATADO, MÁXIME EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTESTANTE QUE SEQUER ANEXOU AOS AUTOS O INSTRUMENTO DO AJUSTE OU OUTRO CAPAZ DE AMPARAR AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO E TED VÁLIDA. PREVALÊNCIA, PORTANTO, DA ASSERTIVA AUTORAL. CONFIGURA CONDUTA ABUSIVA E DESPROVIDA DE ALICERCE JURÍDICO, A EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO IMPOSTA AO CONSUMIDOR COMO CONDIÇÃO PARA QUE USUFRUÍSSE DO EMPRÉSTIMO DESEJADO, EIS QUE, ALÉM DE CONSTITUIR-SE EM VENDA CASADA, REPUDIADA VEEMENTEMENTE PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 39, I, DO CDC), IMPINGE AO CONTRATANTE HIPOSSUFICIENTE OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO OU MESMO UM NÚMERO DE PARCELAS PARA QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO RECORRIDO. COBRANÇAS INDEVIDAS E CONDUTAS ABUSIVAS ENSEJADORAS DE DANO MORAL. PRESCRIÇÃO VENTILADA EM SEDE RECURSAL. NOS CASOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, A RELAÇÃO FORMADA É DE TRATO SUCESSIVO E, PORTANTO, O PRAZO PRESCRICIONAL RENOVA-SE A CADA DESCONTO INDEVIDO, OBSERVADO O PRAZO TRIENAL DO ART. 206, §3º., INCISOS IV E V, DO CÓDIGO CIVIL, ACERCA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E DA REPARAÇÃO PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO EFETUAR OS REFERIDOS DESCONTOS, MOTIVO PELO QUAL A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO DEVERÁ SE DAR NA FORMA SIMPLES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado interposto pela instituição financeira, formulando alegação de prejudicial de prescrição. Neste ponto, rebatidas em sede de contrarrazões. Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível inclusive ex officio.

Isto posto, sabe-se que a relação contratual entabulada teve por base descontos mensais e sucessivos, na folha de pagamento da parte Recorrida, que tiveram início no mês de agosto de 2014 e persistiram até o ajuizamento da presente demanda.

Por conseguinte, insta notar que em relação a cada pleito, a cada pretensão, cumuladas objetivamente, deve ser efetuado juízo acerca do eventual decurso do lapso extintivo que lhe seja próprio, uma vez que a cumulação em um único processo não elimina a autonomia das demandas cumuladas. Deste modo, ainda que se credite à declaração de abusividade a imprescritibilidade (pois, a rigor, se a hipótese cuidar-se de nulidade absoluta, a mera declaração não se subordinaria a nenhum prazo prescricional), as postulações condenatórias ao ressarcimento, motivadas pelo pagamento indevido, e ao dano moral, pela abusividade, sujeitam-se a prazos expressos na lei civil. Ademais, prescrita esta (a pretensão condenatória), não subsiste interesse processual naquela (declaração de nulidade/abusividade), o que importa na necessária extinção do feito, quanto ao capítulo respectivo.

Essa é a observação magistral do Min. Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do Recurso Especial nº 1.360.969 – RS, sob o regime dos recursos repetitivos: “[...] se a pretensão visar realmente a declaração de uma nulidade absoluta, essa tutela jurisdicional somente teria utilidade enquanto possível a repetição do indébito, ou seja, no curso do prazo prescricional da pretensão condenatória, uma vez que, superado esse prazo, as prestações indevidamente pagas já teriam sido atingidas pela prescrição [...]”.

Depreende-se, diante disso, já ter sido parcialmente operada a prescrição, porquanto seja aplicável ao caso concreto, que versa sobre o ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor, o prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CCB/02. In verbis:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 3º Em três anos:

[...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; [...]

Com efeito, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada renova-se periodicamente, devem ser reputadas prescritas aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda, o que no presente caso abarca os descontos efetuados no período entre agosto de 2014 e setembro de 2016.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À PRESCRIÇÃO INSCULPIDAS NO CÓDIGO CIVIL. PRAZO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O diploma civil brasileiro divide os prazos prescricionais em duas espécies. O prazo geral decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de caráter ordinário, quando a Lei não houver fixado prazo menor. Os prazos especiais, por sua vez, dirigem-se a direitos expressamente mencionados, podendo ser anuais, bienais, trienais, quadrienais e quinquenais, conforme as disposições contidas nos parágrafos do art. 206. 2. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC. Precedente. 3. A incidência da regra de prescrição prevista no art. 27 do CDC tem como requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie. [...]. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.238.737; Proc. 2011/0038777-2; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/11/2011; DJE 17/11/2011.

Em caso análogo, que versava sobre a contratação abusiva de comissão de corretagem, pronunciou-se a Turma de Uniformização de Interpretação da Lei, do Colegiado das Turmas Recursais do Espírito Santo, no bojo do incidente n° 014/2013, fixando a mesma tese ora esposada, isto é, de que a restituição das parcelas indevidas sujeita-se ao prazo prescricional de três anos. Idêntico posicionamento emanou do C. STJ, ao firmar as teses vinculantes no tema de nº. 938, sobre a mesma temática (comissão de corretagem); do tema nº 560, similar ao ora enfocado (cobrança sem respaldo contratual); do tema 919 (repetição do indébito em cédula de crédito rural), e do tema nº 610 (relativo ao ressarcimento por cláusula de reajuste reputada nula em plano de saúde). Neste último caso, entendeu-se que o pedido de ressarcimento se baseia no enriquecimento sem causa da fornecedora, uma vez que a cláusula de reajuste foi considerada nula. “Havendo pretensão de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual, sua invalidação tem como consequência o desaparecimento da causa lícita do pagamento que foi efetuado a tal título, caracterizando, assim, o enriquecimento indevido daquele que o recebeu”, declarou o ministro Bellizze, relator do aresto.

Há precedente de igual jaez, atinente a cobranças indevidas por serviços não contratados em contratos de telefonia, pela prescrição trienal (AgRg no AREsp 704.403/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016).

Induvidoso, portanto, que a Corte Superior tem albergado, de forma uníssona, no enfrentamento de lides assemelhadas à vertente, o entendimento de que a pretensão “revisional” ou “anulatória” veicula, em realidade, uma postulação condenatória, que tem por pressuposto o enriquecimento sem causa, suscetível, portanto, ao prazo extintivo do art. 206, §3º, IV, do CCB (STJ; Recurso Especial nº 1.360.969 – RS), tendo por termo a quo a data do pagamento. Essa mesma linha de raciocínio é a desenvolvida no caso em apreço.

Idêntico posicionamento veio a ser acatado pela Turma Recursal da Região Norte do ES, ao apreciar o RIn nº 0016214-06.2015.8.08.0014, da relatoria do Exmo. Dr. Gedeon Rocha Lima Junior, assim ementado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇAS TARIFÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO (R$ 590,00). TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO (R$ 250,00). TARIFA BANCÁRIA (R$ 4,50). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ESTANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ARTIGO 98, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105/2015).

De igual modo, no que concerne ao pedido cumulado de danos morais, consumou-se o lapso extintivo em relação às sobreditas parcelas, que é governado pelo art. 206, §3º, V, do mesmo diploma, e de idêntica forma, trienal. Com efeito, a nosso sentir, não se cuida de fato do serviço, mas de pretenso pagamento indevido, como fato gerador do lamentado abalo, não havendo subsunção ao art. 27, do CDC.

A imputação de práticas abusivas ao fornecedor em nada se assemelha aos vícios de qualidade por insegurança, que atrairiam a incidência do art. 14 e, por consequência, do art. 27, do aludido diploma. Tal pensamento é compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “[...] O prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC diz respeito, exclusivamente, à pretensão de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. [...]” (AgRg no REsp 1365844/RS; 3ª Turma; Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Portanto, afastada a regra consumerista, aplica-se a norma geral calcada no CCB/02.

Destarte, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada renova-se periodicamente, os descontos efetuados até o mês de setembro de 2016 foram realizados anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda, abrangendo os atos indigitados de ilícitos, dos quais também teriam eclodido o dano decorrente de sua abusividade, por período antecedente à consumação do prazo extintivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, a fim de declarar extinta a pretensão condenatória face aos descontos efetuados entre agosto de 2014 e setembro de 2016, em razão da prescrição, reconhecendo a consequente falta de interesse processual na declaração de nulidade/abusividade das referidas parcelas e pronunciando, quanto a essas, a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, c/c art. 51, §1º, da Lei nº 9099/95.

Destarte, fica mantida a sentença de piso nos demais fundamentos, consoante art. 46 da Lei n. 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.